Tribunal: STF
Processo: RE 1544181
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL PRECEDIDA UNICAMENTE DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS. DENÚNCIA ESPECIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, conforme consignado na decisão agravada, a busca pessoal revelou-se ilícita, pois fundada apenas na existência de denúncias anônimas sobre a prática da traficância pelo acusado. Em razão disso, foram reconhecidas a nulidade da busca pessoal e a ilicitude das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do réu por ausência de comprovação da materialidade delitiva, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal – CPP. 2. No presente regimental, o órgão ministerial sustenta que há denúncia anônima especificada, apta a indicar a fundada suspeita necessária à busca pessoal. Assim, aduz que a denúncia anônima indicou ‘características físicas pormenorizadas do flagrado, tempo e local de desenvolvimento da atividade ilícita’. 3. No entanto, constata-se que, no caso concreto, apenas houve a indicação de características físicas gerais do indivíduo, sem menção a particularidades, e do local em que se encontrava, o que não consiste em detalhamento suficiente a ponto de qualificar a denúncia anônima e, por si só, justificar a busca pessoal. 4. Portanto, na espécie, a busca pessoal não foi precedida de fundada suspeita suficiente à legitimação da medida. Ressalta-se que apenas denúncias anônimas sustentaram a busca, inexistindo menção a diligências prévias, fuga do acusado ou qualquer outro elemento concreto que justificasse a ação policial. 5. Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada, que reconheceu a nulidade da apreensão das drogas e absolveu o acusado da imputação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 6. Agravo regimental desprovido (doc. 258, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do arts. 5°, X; e 144, § 5º, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia:



    No presente regimental (fls. 362/369), o agravante sustenta que ‘os elementos que materializam o fato criminoso foram obtidos mediante legítima atuação policial, ou seja, no fato de que havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado (denúncia anônima qualificada – características físicas pormenorizadas do flagrado, tempo e local de desenvolvimento da atividade ilícita -, seguida de prévia diligência confirmatória), de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como de que, nos termos do artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, são funções essências às Polícias Militares, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública’ (fl. 366).



    [...]



    Conforme consignado na decisão agravada, a busca pessoal revelou-se ilícita, pois fundada apenas na existência de denúncias anônimas sobre a prática da traficância pelo acusado.



     Em razão disso, reconheci a nulidade da busca pessoal e a ilicitude das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do réu por ausência de comprovação da materialidade delitiva, com fundamento no art. 386, II, do CPP. 



    No presente regimental, o órgão ministerial sustenta que há denúncia anônima especificada, apta a indicar a fundada suspeita necessária à busca pessoal. Assim, aduz que a denúncia anônima indicou ‘características físicas pormenorizadas do flagrado, tempo e local de desenvolvimento da atividade ilícita’. 



    No entanto, a tão só indicação das características físicas gerais do acusado e do local em que se encontra não consiste em detalhamento suficiente a ponto de qualificar a denúncia anônima e, por si só, justificar a busca pessoal (doc. 258, pp. 1-2).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, conforme constou no acórdão estadual (doc. 198), em função de informações sobre a atitude suspeita do réu, os agentes públicos resolveram abordá-lo e encontraram em sua posse 360 (trezentos e sessenta) unidades de maconha, pesando 400g; 33 (trinta e três) unidades de cocaína, pesando aproximadamente 11g. Além disso, foram encontrados 1 (uma) mochila, 1 (uma) balança de precisão, 4 (quatro) celulares e uma quantia de 1.767,90 (mil e setecentos e sessenta e sete reais, com noventa centavos) em notas diversas e moedas.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



      A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes (ARE 1.493.164 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 4/7/2024 – grifei).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita.



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR-terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG).



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas.



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator